Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.470.310/0001-47 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MILENE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 707.174.491-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores, formulado antes da citação do Executado, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O valor da execução é de R$ 273.161,11. O Agravante sustenta que prestou integralmente os serviços contratados e que o inadimplemento da cláusula de êxito torna exigível a obrigação. Requereu tutela recursal para bloqueio de valores. O pedido liminar foi indeferido e o Agravo Interno, interposto em face dessa decisão, foi desprovido por unanimidade.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão
configurados
os requisitos legais do art. 300 do CPC para autorizar o arresto cautelar de valores antes da citação do devedor, em sede de execução de honorários advocatícios fundada em título extrajudicial.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A fase embrionária da
Ex
ecução, ainda sem citação do Executado, evidencia
falta
de resistência formal e inexistência de elementos concretos que indiquem tentativa de frustração da
E
xecução.

5. Não foram apresentados indícios de blindagem patrimonial, protestos, esvaziamento de contas ou quaisquer condutas que demonstrem risco iminente à efetividade da tutela jurisdicional.

6. O inadimplemento contratual, ainda que envolva verba de natureza alimentar, não justifica a concessão de arresto, na ausência de elementos objetivos que indiquem má-fé ou risco concreto.

7. Os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos, sem qualquer subscrição ou confissão de dívida por parte do Executado.

8. Parte substancial dos honorários foi adimplida, o que enfraquece a alegação de inadimplemento absoluto e afasta a plausibilidade de má-fé.

9. Os precedentes citados pelo
A
gravante tratam de hipóteses fáticas diversas, nas quais havia elementos objetivos de risco à efetividade da execução.

10. A medida pleiteada impõe severa restrição patrimonial antes do contraditório, o que exige cautela redobrada para não comprometer as garantias do devido processo legal.

IV. D
ispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar antes da citação exige demonstração

de risco à efetividade da execução, não sendo suficiente o inadimplemento contratual isolado.

A ausência de resistência formal do devedor e a inexistência de indícios de má-fé inviabilizam o deferimento da medida constritiva em caráter liminar.

A produção unilateral de prova documental sem confissão ou reconhecimento da dívida pelo devedor enfraquece a probabilidade do direito exigida para a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI 2933939-06.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 24.05.2023;

TJMT, AI 1018033-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.10.2024;

TJMT, AI 1004632-69.2023.8.11.0000, j. 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018806-15.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Ayslan
Moraes Advogados Associados
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial movida em face de
Lauro
Diavan
Neto.

O Juiz singular

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Exequente, por entender que não existem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sobretudo a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, com destaque ao caráter unilateral dos documentos apresentados.

Irresignado, o Agravante alega que celebrou contrato de honorários advocatícios com o Agravado, prevendo pagamentos fixos e cláusula de êxito vinculada à aprovação de três cadastros ambientais.

Sustenta que os serviços foram prestados em sua integralidade,
os quais geraram benefícios ao Executado. Este, por sua vez, deixou de pagar parte dos honorários fixos e a totalidade das sacas de soja previstas na cláusula de sucesso, alcançando o débito de R$ 273.161,11 (duzentos e setenta e três mil reais, cento e sessenta e um reais e onze centavos).

Afirma que os documentos juntados comprovam a obrigação líquida, certa e exigível. Destaca a natureza alimentar dos honorários e a urgência da medida, com base em precedentes deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que autorizam o bloqueio de valores antes da citação, quando presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio da quantia executada e, ao final, o provimento do Recurso com a reforma da decisão agravada.

Salient
o que a medida liminar
pleiteada
foi indeferida (Id. 292820392
)
,
e
,
em face dess
a decisão o Agravante interpôs Agravo Interno,
a
o qual
o Colegiado

negou provimento por
unanimidade
.

Sem contraminuta, ante a falta de
angularização
processual no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ayslan
Moraes Advogados Associados
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial ajuizada
em virtude de

Lauro
Diavan
Neto
, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para arresto cautelar de valores em conta bancária do
E
xecutado, no montante de R$ 273.161,11 (duzentos e setenta e três mil, cento e sessenta e um reais e onze centavos), correspondente ao valor da
E
xecução.

Conforme se extrai dos autos, a Ação Executiva foi proposta em 16 de maio de 2025, com fundamento em Contrato de Honorários Advocatícios datado de 2 de outubro de 2020, cujo objeto consistia na prestação de serviços técnicos especializados na área de Direito Ambiental, voltados à regularização de cadastros rurais ambientais perante o sistema SIMCAR/MT, concernentes às propriedades denominadas Fazenda Arara Azul, Fazenda Arara Daniela e Fazenda Arara Xingu.

O contrato previa, além dos honorários convencionais, uma cláusula de êxito mediante a qual o Executado obrigava-se, na hipótese de aprovação dos cadastros rurais, ao pagamento adicional de 500 (quinhentas) sacas de soja por cada cadastro regularizado.

Segundo a
E
xequente,
as providências contratadas foram realizadas,
o que resultou
na aprovação dos cadastros ambientais. A partir disso, sustenta que a cláusula de êxito se tornou exigível, sem que o Executado houvesse quitado o montante pactuado.

Afirma, também, que notificou extrajudicialmente a parte contrária, sem obter resposta eficaz. Em razão disso, ajuizou a Execução e requereu, de forma liminar, o bloqueio de valores por meio de arresto, antes da citação do devedor.

O Julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de urgência, por entender inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil,
sobretudo
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerou, ainda, que a narrativa apresentada se baseou em alegações unilaterais e que não houve demonstração de urgência concreta ou risco iminente de frustração da Execução.

Inconformado, o Agravante afirma que o crédito executado possui natureza alimentar e que a falta de pagamento justifica a concessão da medida cautelar, como forma de garantir a efetividade do processo executivo. Alega que os documentos juntados comprovam o inadimplemento e o comportamento omissivo do
E
xecutado, sendo cabível o arresto antes da citação, conforme precedentes jurisprudenciais.

Pois bem.

É sabido que a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, exige a presença simultânea de dois pressupostos processuais fundamentais: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A concessão de medida excepcional que antecipa,
mesmo
que provisoriamente, os efeitos da tutela jurisdicional, impõe ao julgador rigor no exame da situação fática delineada nos autos. Nesse cenário, a análise do caso em comento revela a inexistência de ambos os requisitos legais, circunstância que inviabiliza a concessão da providência pleiteada.

Com efeito, observa-se que a Ação Executiva foi ajuizada em 16 de maio de 2025, encontrando-se, portanto, em estágio inicial, sem que tenha sido realizada a citação do Executado. Esse dado é relevante, pois evidencia a falta de resistência formal do devedor e, por conseguinte, a inexistência de elementos concretos que indiquem qualquer tentativa de frustrar a efetividade da Execução.

O Agravante, por sua vez, não trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar a ocorrência de protestos em nome do Agravado, indícios de blindagem patrimonial, movimentações atípicas, esvaziamento de contas bancárias ou qualquer outra conduta capaz de evidenciar risco iminente à utilidade da prestação jurisdicional.

Ressalto que o inadimplemento contratual, ainda que envolva verba de natureza alimentar, não se presta, isoladamente, a justificar a imposição de arresto liminar. Para tanto, seria indispensável a existência de indícios concretos de que o Executado atua com o intuito de frustrar a Execução, o que, neste caso, não ocorreu.

Também observo que o arresto requerido impõe, desde logo, grave restrição patrimonial ao Executado, antes mesmo de instaurado o contraditório. Trata-se de providência que deve ser manejada com extrema cautela, pois subverte a lógica do devido processo legal e da ampla defesa, pilares constitucionais que regem a jurisdição civil. Admitir-se tamanha constrição patrimonial, sem qualquer demonstração de urgência concreta, implicaria relativizar garantias processuais essenciais.

Reforço que os elementos constantes dos autos foram unilateralmente produzidos pelo Exequente, não havendo qualquer documento subscrito pelo Executado que reconheça a dívida em aberto ou confesse inadimplemento. A narrativa apresentada depende de interpretação contratual e análise de fatos que ainda carecem de apuração em sede de dilação probatória, especialmente no que diz respeito à efetiva ocorrência da condição prevista na cláusula de êxito.

Constato, também, que o próprio Exequente reconhece ter recebido parte substancial dos honorários convencionados, fato que enfraquece qualquer alegação de inadimplemento absoluto e, mais ainda, esvazia a tese de má-fé por parte do Executado. A existência de pagamentos voluntários evidencia a manutenção de uma relação contratual minimamente funcional, sem qualquer indício de ruptura abrupta, ocultação patrimonial ou resistência ativa ao cumprimento das obrigações assumidas.

Em relação
aos precedentes jurisprudenciais invocados pelo Agravante, cumpre-me registrar que tratam de hipóteses distintas, todas marcadas por elementos objetivos que justificavam o arresto anterior à citação, como múltiplos protestos, blindagem patrimonial ou práticas reiteradas de inadimplemento. Nenhuma dessas situações se apresenta no caso em exame, o qual ainda se encontra em fase embrionária e desprovido de manifestação do Executado.

Nessa linha de entendimento, alinho-me à jurisprudência que impõe a demonstração concreta dos requisitos do artigo 300 do CPC como condição para o deferimento da medida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NÃO CONFIGURAÇÃO
(TJMG – AI: 29339390620228130000 – Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz –
Julg
. 24/05/2023 –
Publ
. 29/05/2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que, inexistentes provas concretas da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admite o arresto cautelar, sobretudo em processos iniciais e sem indícios reais de risco à efetividade da Execução, conforme demonstram os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJMT – AI: 1018033-04.2024.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Dirceu dos Santos –
Julg
. 14/10/2024 – DJE 14/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AUSÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (
TJMT – AI: 1004632-69.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado –
Julg
. 10/08/2023
)
.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento concreto que demonstre risco iminente à efetividade da tutela jurisdicional, bem como da fragilidade dos indícios apresentados quanto à própria existência da obrigação exequenda, não se mostra juridicamente viável a concessão da medida de arresto em sede liminar, antes da citação do Executado. A prudência recomenda que se aguarde sua oitiva, sob pena de se incorrer em injustificada violação ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos essenciais do devido processo legal.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025